Tribunal: TJMT
Processo: 1044658-41.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044658-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), CLAUDIO LUIZ DA ROSA - CPF: 098.995.290-87 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA - CPF: 526.313.628-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. GUIA VINCULADA A PROCESSO DIVERSO. VALOR INSUFICIENTE. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconsideração da decisão monocrática para afastar a deserção, ao argumento de que o equívoco no preenchimento do número do processo na guia configura erro material sanável;
(ii)
subsidiariamente, intimação para complementação do valor recolhido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a juntada de guia de preparo vinculada a processo diverso, em valor inferior ao exigido em dobro, configura erro material sanável;
(ii)
aferir o cabimento da intimação para complementação simples do preparo prevista no art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja comprovação tempestiva incumbe à parte recorrente no ato da interposição, nos termos do art. 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil.

5. As hipóteses do art. 1.007, § 2º, e do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil não se sobrepõem nem se sucedem, de modo que a intimação para recolhimento em dobro pela ausência de comprovação tempestiva do preparo exaure a possibilidade de complementação simples por insuficiência de valor, conforme estabelece o § 5º do mesmo dispositivo.

6. Não se reputa erro material sanável a juntada de guia vinculada a processo diverso e em valor insuficiente, em resposta à intimação para recolhimento do preparo em dobro, hipótese em que a falha se verifica em duplo aspecto e atrai a sanção da deserção prevista no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.007,
caput
, §§ 2º, 4º e 5º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, EAREsp 483.201/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo interno interposto pelo agravante
BANCO SANTANDER S.A.
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento n. 1044658-41.2025.8.11.0000, por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro.

O recurso originário foi interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1016900-37.2020.8.11.0041, ajuizada pelo agravado
CLAUDIO LUIZ DA ROSA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira e manteve os cálculos elaborados pelo perito contábil.

Distribuído o agravo de instrumento em 05/dezembro/2025, a Secretaria certificou a ausência de comprovação do preparo recursal (id. 335726386).

Determinada a intimação do agravante para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (id. 336817353), a instituição financeira juntou comprovante de pagamento da guia n. 93086, no valor de R$ 311,76, vinculada, entretanto, ao processo originário n. 1016900-37.2020.8.11.0041 (id. 339978889).

A Secretaria certificou que não houve recolhimento específico do preparo deste agravo de instrumento, tampouco em dobro (id. 342267375).

Diante disso, o recurso não foi conhecido, com fundamento no artigo 932, inciso III, c/c artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, por considerar que a guia apresentada estava vinculada a processo diverso e que o valor recolhido não correspondia ao preparo em dobro deste recurso (id. 342367386).

Nas
razões do agravo interno
, o agravante sustenta a inexistência de deserção, sob o fundamento de que o preparo foi tempestivamente recolhido e que o equívoco residiu unicamente na indicação do número do processo na guia, configurando erro material sanável.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão monocrática (id. 351599392).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O agravante
Banco Santander (Brasil) S.A.
postula a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

Sustenta, em síntese, que o erro residiu apenas no preenchimento do número do processo na guia, sem prejuízo aos cofres públicos, e que, subsidiariamente, deveria ter sido intimado para complementar o valor, nos termos do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia se resolve com base em três premissas simples, que o agravante embaralha em sua peça recursal e que convém ordenar.

O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja comprovação tempestiva incumbe à parte recorrente no ato da interposição, nos termos do art. 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil.

A exigência não se exaure no recolhimento do valor, mas pressupõe a juntada, nos próprios autos do recurso, de guia adequadamente vinculada ao número do feito recursal, sem o que o pagamento, ainda que existente no sistema arrecadatório, não se reputa comprovado para os fins do dispositivo.

Desse modo, a insuficiência do valor recolhido, prevista no § 2º do art. 1.007, supõe guia vinculada ao recurso correto, pagamento aquém do devido e em observância ao prazo legal, hipótese em que se autoriza intimação para complementação simples.

A ausência de comprovação tempestiva do preparo, por sua vez, atrai a sanção mais gravosa do § 4º, com intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

As duas oportunidades não se sobrepõem nem se sucedem, isso porque, aberto o prazo do § 4º, exaure-se a possibilidade de complementação posterior, conforme estabelecido pelo § 5º.

No caso em julgamento, distribuído o agravo em 05/dezembro/2025, certificou-se a ausência de comprovação do preparo, o que ensejou a intimação do agravante para recolher o valor em dobro (R$ 824,98), no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (id. 336817353).

Em resposta, foi juntada guia no valor de R$ 311,76, vinculada ao processo originário n. 1016900-37.2020.8.11.0041, e não a estes autos (id. 339978889).

O ato saneador, assim, frustrou-se em duplo aspecto, uma vez que nem o valor coincide com o exigido, nem a guia se reporta ao recurso a que deveria servir.

Cada uma dessas falhas, isoladamente, já bastaria para a deserção. Com mais razão, a conjugação das duas afasta qualquer cogitação de mero erro material sanável.

O EAREsp n. 483.201/DF, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, não socorre a pretensão do agravante, pois, naquele precedente, o erro do recorrente residiu no código de arrecadação preenchido na guia, enquanto o número do processo, o tribunal de destino e o valor estavam todos corretos, permitindo a vinculação da guia ao feito por elementos seguros.

No caso em julgamento, além de o número do processo estar errado, o valor é insuficiente, de modo que o precedente citado não se assemelha à integralidade da situação em discussão.

A decisão monocrática, assim, observou os parâmetros do art. 1.007, § 4º, e do art. 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, ao reconhecer a deserção e deixar de conhecer do recurso.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo agravante
BANCO SANTANDER S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026